Tribunal: STF
Processo: RHC 104144
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA (CP, ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: ARTS. 112, § 1º, E 122, I, DA LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GRADUAÇÃO NA APLICAÇÃO DA MEDIDA. RACIOCÍNIO QUE CONDUZ A TRATAMENTO IDÊNTICO PARA SITUAÇÕES DISTINTAS, UMA VEZ QUE O MENOR QUE PRATICOU ATO INFRACIONAL DE NENHUMA OU MENOR GRAVIDADE EQUIPARAR-SE-IA ÀQUELE QUE COMETEU ATO INFRACIONAL MAIS GRAVE. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREVISÃO LEGAL. A INTERPRETAÇÃO DO ECA CONDUZ A QUE O JUIZ, EM CADA CASO CONCRETO, APLIQUE A MEDIDA QUE MELHOR SE AJUSTE AO MENOR INFRATOR.



    1. A medida socioeducativa de internação está devidamente fundamentada não apenas em face da gravidade do ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II), mas, também, na violência exercida contra a vítima, violência que integra o próprio tipo penal - essentialia delicti -, na desajustada conduta social do menor, posto viciado em drogas e afastado da escola, acrescida pelo fato de que o meio social em vive é desfavorável e na impossibilidade de controle ou contenção de seus atos por sua única responsável. 



    2. A pretensão de graduar-se a medida socioeducativa, aplicando-se a menos severa para, ante a ineficácia desta, aplicar-se a mais severa, traduz tratamento idêntico para situações distintas, ou seja, o menor que pratique ato infracional de nenhuma ou menor gravidade é equiparado àquele que comete ato infracional mais grave.



    3. O ECA não dispõe deva o juiz, ao aplicar a medida socioeducativa, observar determinada ordem, à luz dos artigos 112, § 1º, e 122, I, da Lei 8.069/90, a qual conduz a que o juiz, em cada caso concreto, aplique, fundamentadamente, a medida que melhor se ajuste ao menor infrator. Precedentes: HHCC 97.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/05/2009, e 98.225/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 11/09/2009).



    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.